Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. CABIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. ADMITIDA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, MAS NÃO ANALÓGICA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE SEMELHANTE. MANTIDA A DECISÃO.

1. Nos termos do art. 639, inciso I, do Código de Processo Penal, é cabível carta testemunhável contra decisão que denega o processamento de recurso. Logo, na ausência de previsão legal específica, é o recurso adequado para combater decisão que não admite o recurso em sentido estrito.

2. O sistema processual penal brasileiro adota, como regra, o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias não terminativas, somente admitindo-se o manuseio recursal nas hipóteses taxativamente previstas pelo legislador (cf. AgRg no REsp n. 1.947.677/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 6/10/2021).

3. O recurso em sentido estrito, por outro lado, constitui exceção à regra geral da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no processo penal, motivo pelo qual não se admite a ampliação da sua abrangência por meio da interpretação analógica. Todavia, segundo doutrina "como qualquer norma jurídica, podem as hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta não amplia o rol legal; apenas admite que determinada situação se enquadra no dispositivo interpretado, a despeito de sua linguagem mais restritiva” (REsp 1.628.262-RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, por unanimidade, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016 - Informativo no 596).

4. Escorreita o decisum que não conheceu de recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que indeferiu o trâmite sigiloso dos autos de origem, ante a ausência de previsão legal e de semelhança com quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 581 do CPP.

5. Carta testemunhável conhecida e desprovida.